Tribunal: CARF
Processo: 13896.911892/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911892/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/06/2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
O direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o interessado
não logra comprovar o pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-35.545,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Por meio do Despacho Decisório de folhas 7, emitido em 07/10/2009, foi negada
homologação à compensação informada na Declaração de Compensação – DCOMP no
13485.62581.200209.1.3.04-8343.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911892/2009-27
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911892/2009-27

A interessada pleiteia utilizar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
IRRF – “Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior” (cód. 0473).
Entretanto, segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado estaria
completamente alocado, não restando saldo para compensação, nos seguintes termos:

[...]
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10 a 18), alegando, em
síntese, que:
• O valor devido de IRRF cód. 0473, período de apuração 30/06/2008, foi de R$
5.308,41, e não do montante recolhido de R$ 84.540,77. Assim, restou disponível
o crédito da diferença de R$ 79.232,36, que se pretendeu compensar no
PER/DCOMP em análise;
• Houve equívoco na informação da DCTF, mas que foi retificada para o valor
correto após a emissão do Despacho Decisório;
• Tendo em vista que o valor do IRRF cód. 0473 se refere a rendimentos pagos a
residentes ou domiciliados no exterior, não haveria obrigatoriedade de sua
informação em DIPJ ou DIRF;
• O DARF e a DCTF retificadora seriam os documentos fiscais hábeis para
comprovar a origem e solidez do crédito, com base no princípio da verdade
material.
À vista do exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório para que seja
reconhecido o direito creditório e homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, por ausência de provas documentais hábeis pra comprovar o erro apontado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
trazer prova adicional, pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
Após, o Contribuinte protocola petição de fls. 176 e seguintes, noticiando que
realizou o pagamento do valor remanescentes dos débitos, e faz juntada do DARF
correspondente.
É o relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911892/2009-27

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Análise do Recurso Voluntário
O cerne da discussão é a existência ou não de direito creditório, oriundo de
recolhimento indevido IRRF –“Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior” (cód.
0473), informada na Declaração de Compensação – DCOMP no 13485.62581.200209.1.3.04-
8343.
Segundo o fisco, inexiste direito creditório a ser reconhecido, pois o pagamento
informado como crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua defesa, a interessada alega que houve equívoco na informação do débito
declarado na DCTF, de R$ 84.540,77, pois o devido era somente R$ 5.308,41, conforme constou
na DCTF retificadora enviada em 13/11/2009, após a ciência do Despacho Decisório que
denegou a compensação.
Como prova de suas alegações, foram juntadas aos autos somente cópias do
PER/DCOMP, do comprovante de arrecadação e da DCTF retificadora transmitida em
13/11/2009 (fls. 2 a 6; 27; 29 a 34; 36 a 39).
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada, por
ausência de provas documentais hábeis pra comprovar o erro apontado.
Restou consignado na decisão que a DCTF retificadora foi transmitida somente
após a ciência do Despacho Decisório e, que nesses casos, para que o erro apontado seja sanado
em sede de julgamento, além dos documentos já juntados, o Contribuinte deve apresentar
elementos de prova que demonstrem efetivamente o equívoco cometido, noticiando no decisium
os documentos considerados hábeis, entre eles, escrituração contábil, entre outros.
Em recurso, volta a dizer que, de fato, houve equívoco no débito declarado em
DCTF transmitida; que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada; e que, entendendo-se necessária a verificação de documentos
contábeis para a apuração do indébito, deveria as Autoridades Fiscais determinar a apresentação
de tais documentos, ou determinar a realização de diligência; não o fazendo, houve afronta ao
direito de ampla defesa e do contraditório.
Enfim, insiste a Recorrente na suficiência das declarações por ela transmitidas,
sem acostar aos autos, demais documentos considerados hábeis para comprovar o direito
creditório perseguido, embora alertado pela decisão recorrida.
Ora, quando afirma-se o erro de declarações, em especial a DCTF, é fundamento
o contribuinte cumprir o seu ônus de provar que de fato incorreu em erro, e isso se faz através do
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911892/2009-27

exame da escrita contábil e documentos que lhe dão suporte. Se não trazer tais elementos, no
curso de um contencioso administrativo fiscal, o pleito deve ser negado por ausência de provas,
tal como fez a DRJ.
Desta forma, compreendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pelos seus
próprios fundamentos:
Conforme informado, a DCTF retificadora foi transmitida somente após a ciência do
Despacho Decisório que denegou a compensação e não foram apresentados outros
elementos para comprovar efetivamente o valor do indébito de IRRF cód. 0473.
Nesses casos, para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deve o
interessado apresentar, conjuntamente com suas alegações e DCTF retificadora,
elementos de prova que demonstrem efetivamente o equívoco cometido, a verdade
material, tais como contratos e respectivos comprovantes de pagamentos, escrituração
contábil, entre outros.
Observe-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete ao autor
(art. 333 do Código de processo Civil).
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional) estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido e
certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte nas suas declarações a certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do acima exposto, uma vez que o direito creditório não se apresentou líquido e
certo, pois a requerente não o comprovou por meio de provas documentais hábeis,
encaminho meu voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
É o meu voto.
Por fim, com referência à petição e ao DARF carreados aos autos, dando notícia
do pagamento do débito apurado em face da não homologação da compensação postulada, tal
fato não tem o condão de encerrar a discussão sobre a existência ou não do direito creditório, até
mesmo porque eventual pagamento de débito não afeta o crédito em discussão.
Acrescente-se que tal petição, em nenhum momento, afirma que o Contribuinte
está a desistir do direito creditório perseguido, confira-se:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.604 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911892/2009-27

Conclusão
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
termos do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 210
DF CARF MF
Original